Tribunal: STF
Processo: ARE 793677
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. ADMINISTRATIVO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 



    II – Para divergir do acórdão impugnado quanto à existência de redução nos vencimentos do recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.